Tribunal: TJDFT
Processo: 0749416-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, ao argumento de que omissa a decisão, a qual teria deixado de fixar o índice de correção monetária incidentes à condenação dos danos morais, bem como de ratificar a sentença quanto ao ressarcimento, em dobro, do valor cobrado indevidamente.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3. Os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
4. Apesar de ser desnecessária a indicação expressa do índice a ser aplicado para cálculo da correção, nos casos de atualização de verba indenizatória fixada a título de danos morais, por ser assunto pacífico de que o INPC é o índice que melhor reflete a reposição do valor nominal da moeda (Acórdão 1350496, 07257320620198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) e (Acórdão 1140649, 07283655820178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), realiza-se a complementação do acórdão para que não reste dúvidas no tocante ao tema.
5. No que diz respeito a ratificação da sentença quanto ao ressarcimento, em dobro, do valor cobrado indevidamente, o acórdão ora embargado não merece reparo, por não haver necessidade de ratificar capítulo favorável a embargante, que não foi objeto de impugnação.
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos para aclarar e fixar que o índice a ser aplicado, para o cálculo de correção da verba indenizatória fixada a título de danos morais, é o INPC.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.